Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001189-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), CARLOS APARECIDO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 029.111.801-19 (PACIENTE), EXA. SRA. DRA. SUBPROCURADORA-GERAL JUDICIAL (IMPETRADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), CARLOS APARECIDO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 029.111.801-19 (PACIENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANE DA SILVA GOMES - CPF: 037.719.101-96 (VÍTIMA), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA -
1) PRISÃO EM FLAGRANTE
–
ILEGALIDADE -
ALEGAÇÃO SUPERADA – PRISÃO HOMOLOGADA E PREVENTIVA DECRETADA – NOVO TÍTULO –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
- IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDA PROTETIVA DESCUMPRIDA E NOVOS DELITOS CONTRA A VÍTIMA – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
É dominante na jurisprudência, o entendimento de que eventuais vícios do flagrante restam superados pela superveniência de decreto da prisão preventiva, posto, que o paciente passa a ficar segregado por força de outro título judicial.

2 - Diante da suposta violência empregada pelo paciente e não só descumprido medidas protetivas, mas, atentado contra a vida da ex-companheira e proferido novas ameaças, impõe-se manter a sua prisão preventiva, com o fim de resguardar a integridade física da ofendida.

Demonstrado que
a liberdade do paciente representa risco à vida da vítima, diante da reiteração delitiva, resta inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares dela diversas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS APARECIDO SILVERIO DOS SANTOS
, acusado da prática, em tese, do crime capitulado
no
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
(Descumprimento de Medida Protetiva) e artigo
121, § 2o, inciso VI c/c artigo 14, inciso II, do CP
, na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/06.

O Impetrante alega que o paciente sofre coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT. Em suma,
alega que a prisão a que está, o paciente, submetido desde 10.12.2019, é ilegal e arbitrária. Afirma o impetrante que
Carlos Aparecido
não é uma ameaça à ordem pública, invoca os predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalhador), e alega que outras novas Medidas Cautelares poderiam ser aplicadas (art. 319, do CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id 32148967).

As informações Judiciais foram prestadas (Id n. 32555962).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer não sumariado (Id n. 34685466).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março e 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020